Tribunal: TJMT
Processo: 1007819-81.2022.8.11.0045
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007819-81.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI - CPF: 005.390.222-09 (RECORRENTE), REGISSON JOSE DE CASTRO - CPF: 904.098.689-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), DIOGO JULIANO DANTAS DE LIMA - CPF: 055.836.691-01 (VÍTIMA), ANTONIA RITA GOMES MOURA - CPF: 014.428.612-23 (ASSISTENTE), FRANCISCA FILHA GOMES DA SILVA - CPF: 030.912.143-46 (ASSISTENTE), JUAREZ WILLIAN ROCHA DOS SANTOS - CPF: 102.146.281-08 (ASSISTENTE), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (ASSISTENTE), JARDEILSON APOLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 011.326.042-30 (ASSISTENTE), EMERSON GABRIEL CORREA DA SILVA - CPF: 041.762.651-75 (ASSISTENTE), JOAO ALFEU RODRIGUES FRAGOSO JUNIOR - CPF: 044.346.741-29 (ASSISTENTE), TESTEMUNHA PRESERVADA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique a suposta participação do acusado no crime doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a absolvição sumária, somente é possível
,
nesta fase,
quando ficar provado que o réu não é o autor
ou
partícipe do fato
, e a impronúncia, quando não houver indícios de autoria delitiva, o que não se verifica, nesse plano.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
Anderson Ramon Monteiro Variani
, qualificado, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, admitindo a inicial acusatória, pronunciou o recorrente pelo cometimento, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2º, inciso I e IV, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri. (Id. 170740274).

O recorrente busca sua despronúncia, sob argumento de inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva, (ID: 170740285).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 170710289).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
Sumário: Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, e art. 288 do CP). Pretendida a impronúncia do recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP. Argumenta-se a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. IMPOSSIBILIDADE. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Vítima morta por disparos de arma de fogo, efetuados repentinamente em uma motocicleta. Prova testemunhal suficiente para o respaldo da decisão de pronúncia. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio pro societate. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo.”

(Id. 175937681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Anderson Ramon Monteiro Variani
, qualificado, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT que, admitindo a inicial acusatória, pronunciou o recorrente pelo cometimento, em tese, do crime disposto no artigo 121, §2º, inciso I e IV, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Inicialmente, requer a despronúncia do recorrente ao crime de homicídio qualificado, sob argumento de que não há indícios mínimos de autoria ou participação no crime em julgamento.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“...
1º FATO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA: Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de outubro de 2022, por volta das 19h20min, na Rua Bérgamo, Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI, atuando em concurso de pessoas com o adolescente infrator Juarez Willian Rocha dos Santos, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, imbuídos de animus necandi (intento de matar), por motivo torpe (disputa por tráfico de drogas), bem como mediante recurso que dificultou a defesa (vítima alvejada com diversos disparos de inopino), mataram o ofendido Diogo Juliano Dantas de Lima, valendo-se para tanto de uma arma de fogo para efetuar os disparos que provocaram os ferimentos mencionados na certidão de óbito de id. 101517274 – Pág. 1.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE: Consta ainda dos inclusos autos de Inquérito Policial que, ao menos desde meados do ano de 2021, o que se intensificou e ficou ainda mais evidente a partir do dia 30 de setembro daquele ano, em decorrência de disputa por um ponto de venda de drogas situado na região do Bairro Veneza, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI associou-se com o adolescente infrator Juarez Willian Rocha dos Santos e com outras pessoas ainda não identificadas da facção Comando Vermelho, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes. HISTÓRICO DOS FATOS: Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado ANDERSON e o adolescente infrator Juarez Willian são faccionados à organização criminosa “Comando Vermelho”, que como é sabido, trava verdadeira guerra dentro e fora dos presídios pela hegemonia do crime no território brasileiro, visto que seus integrantes empregam uma justiça paralela impiedosa contra criminosos rivais, usuários e quaisquer outros desafetos, a qual resulta, por vezes, em castigos corporais e em execuções de morte. Foi nesse contexto de disputa pela hegemonia do tráfico de drogas que a facção “Comando Vermelho”, notadamente as lideranças com atuação nesta urbe, ordenou aos seus faccionados que executassem o ofendido Diogo Juliano, porquanto haviam descoberto que este último estava vendendo drogas nesta cidade que não haviam sido adquiridas previamente através da aludida facção, conduta conhecida no submundo do crime pela denominação de “cabritagem”. Assim foi que, nas condições de tempo e lugar descritas no primeiro fato, o denunciado ANDERSON transportou o adolescente infrator Juarez Willian em sua motocicleta, da marca Honda, modelo Broz 150, de cor laranja, para que este último executasse a vítima, visto que haviam obtido informação acerca de seu paradeiro. Desponta do autuado policial que os aludidos faccionados do “Comando Vermelho” abordaram a vítima em via pública, oportunidade na qual o adolescente infrator Juarez Willian já desceu da motocicleta efetuando diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido Diogo Juliano.

Nesse ponto, oportuno mencionar que o ofendido Diogo Juliano estava na companhia de um amigo quando fora alvejado, o qual empreendeu fuga do local correndo, e chegou a ser perseguido pelo denunciado ANDERSON. Concluída a empreitada delitiva, o denunciado ANDERSON e o adolescente infrator Juarez Willian se evadiram do local dos fatos, após o que o ofendido Diogo Juliano chegou a ser socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no Hospital São Lucas. Nesse passo, tão logo fora comunicada sobre o ocorrido, a Polícia Civil empreendeu esforços para descortinar a autoria dos envolvidos no crime em testilha e, contando com auxílio de informantes, rapidamente os investigadores descobriram que o crime teria sido praticado pelo denunciado ANDERSON e pelo adolescente infrator Juarez Willian, tendo logrado êxito em efetuar a prisão em flagrante do primeiro, bem como a apreensão do jovem em conflito com a lei. Convém ressaltar que a equipe da Polícia Civil também logrou êxito em localizar o amigo do ofendido, que presenciou a empreitada delitiva, o qual, demonstrando receio por sua integridade física, optou por não se identificar, mas afirmou na Delegacia desta urbe que foram os referidos conduzidos que cometeram o crime em questão, reconhecendo, inclusive, mediante termo de reconhecimento de objetos utilizados no crime e também reconhecimento pessoal. A vista do até aqui exposto, constata-se que no caso vertente o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, haja vista que o delito foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta das substâncias entorpecentes supostamente vendidas pela vítima não terem sido fornecidas pelo “Comando Vermelho” e nem autorizadas pela facção. Além disso, verifica-se que o referido homicídio foi praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que o ofendido Diogo Juliano fora surpreendido em via pública por seus algozes, os quais o abordaram em uma motocicleta, em um ponto de venda de drogas e, de inopino, já iniciaram a execução do crime, com a deflagração de diversos disparos de arma de fogo, minimizando quaisquer chances de revide/defesa.

As qualificadoras mencionadas acima, seja a de índole subjetiva, como a motivação do crime (torpe), ou seja a de índole objetiva, como quanto ao modo (mediante recurso que dificultou a defesa) de execução do delito, comunicam-se ao partícipe ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI, ora denunciado, porquanto ingressaram em sua esfera de conhecimento, o qual trata-se de pessoa faccionada ao crime organizado que estava seguindo rigorosamente as orientações da facção “Comando Vermelho”. Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI, vulgo “Piscuila”, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, bem como do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo estatuto. Para tanto, o Parquet requer que seja a presente denúncia recebida e autuada, bem como pugna pelo seu processamento sob o rito adequado, pela citação do denunciado, pela produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, pela realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja o denunciado pronunciado e submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. Requer, ainda, o pagamento pelo denunciado a título de DAMNUM EX DELITO; em razão disso, pugna seja ele informado de que em caso de procedência do processo penal que se pretende ver instaurado, poderá a sentença condenatória fixar um “valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido” (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do art. 91, I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação “tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime”
(Id. 170739748).

Objetiva a defesa a absolvição do acusado, sob argumento de que não há indícios de que seja ele o autor do crime, estando a pronúncia baseada apenas no depoimento da testemunha preservada.

Pois bem.

Para análise do alegado, transcrevo a decisão combatida:

“
FUNDAMENTAÇÃO

O processo encontra-se no final da primeira fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, oportunidade em que o juiz poderá prolatar: 1) pronúncia (artigo 413, do CPP); 2) impronúncia (artigo 414, do CPP); 3) absolvição sumariamente (artigo 415, do CPP); ou 4) desclassificação (artigo 419, do CPP).

1.

Do crime de homicídio qualificado

A pronúncia é uma decisão de natureza processual, na qual o juiz julga admissível à acusação (
jus accusationis
), submetendo o processo a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Tal decisão necessita de fundamentação, porém sem excesso de linguagem, limitada
à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

À respeito, preconiza o artigo 413, “caput” e § 1°, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”.

Pois bem.

No caso em testilha, analisando as provas carreadas para os autos, verifico que a
materialidade delitiva
está adequadamente evidenciada nos autos, face ao descrito no
auto de prisão em flagrante (id. 101517255, p. 1),

no boletim de ocorrência nº. 2022.274861 (id. 101517255, p. 3/7), no boletim de ocorrência nº. 2022.273850 (id. 101517255, p. 14/15), no termo de reconhecimento de objeto (id. 101517255, p. 38), no relatório de investigação nº 2022.13.69894 (id. 101517255, p. 61/65), no termo de apreensão (id. 101517255, p. 78), no anexo fotográfico (id. 101517256 e 101517258), no relatório de investigação nº. 2022.13.76451 (id. 103195601), nos áudios (id. 103195602, 103195603, 103195605 e 103195606), no vídeo (id. 103195604) e na certidão de óbito (id. 106575035), corroborados pela prova oral abaixo mencionada.

Quanto à
coautoria delitiva
, no que pese as declarações de
Juarez Willian Rocha dos Santos
(coautor - menor de idade), observa-se que os indícios exigidos para essa fase processual estão suficientemente presentes nos autos.

À respeito, temos as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas
Joicimar da Silva Nascimento e Jairo Santana do Nascimento,
conforme se observa na
gravação audiovisual constante nos autos (id. 108816749).

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pela
testemunha preservada,
conforme se observa na
gravação audiovisual constante nos autos (id. 108807259).

Corroborando, temos as declarações prestadas na fase policial pelas testemunhas/informantes
Jairo Santana do Nascimento (id. 101517255, p. 26/28), Joicimar da Silva Nascimento (id.
101517255, p. 29/31) e testemunha preservada (id. 101517255, p. 32/33).

Além disso, temos o
termo de reconhecimento fotográfico
(id. 101517255, p. 34).

Ademais, o acusado
Anderson Ramon Monteiro Variani,
quando interrogado pela Autoridade Policial (id. 101517255, p. 70/72), narrou:

“(...) Que no dia 03/10/2022 por volta das 19h00min foi ao Bairro Veneza, nessa cidade, momento em que viu "JOTA" conversando numa esquina e decidiu parar para conversar. Que estava no local o popularmente conhecido como "JOTA" (JUAREZ WILLIAN ROCHA DOS SANTOS) e mais dois rapazes, estes o interrogado não conhece.
Que "JOTA" pediu um cigarro e disse ao interrogado que ali tinha cabriteiro
. Que "JOTA" indicou onde os dois estavam.
Que "JOTA" estava portando arma de fogo tipo pistola.
Que disse a "JOTA" que fossem até os cabriteiros e os mandassem embora. Que a intenção era tirar os cabriteiros do local.
Que "JOTA" subiu na motocicleta do interrogado. Que o interrogado levou "JOTA" até os rapazes. Que "JOTA" já desceu atirando contra um rapaz.
Que o interrogado ficou sem reação e ficou parado no local. Que viu que outro rapaz que estava com JOTA aproveitou a pistola e também atirou contra a vitima. Que perguntado quem é esse rapaz o interrogado respondeu que não conhece, mas sabe que ele é moreno escuro, cabelo encaracolado, magro e alto. Que perguntado se foi ele quem conversou por mensagem com DIOGO, momento antes do ocorrido o mesmo respondeu que não. Que perguntado se sabia se DIOGO estava decretado pelo comando vermelho o mesmo respondeu que não sabia.
Que é faccionado do comando vermelho
. Que o interrogado só paga a camisa para ter status. Que não usa drogas ilicitas. Que não correu atrás do outro rapaz. Que na data de ontem 04/10/2022 por volta das 19h00min esteve em sua residência e o conduziram. Que indicou aos policiais a roupa que havia usado no momento do ocorrido, qual seja, camisa alaranjada e bermuda”. (destaquei)

No entanto, quando interrogado em Juízo, o acusado
Anderson Ramon Monteiro Variani
negou ter levado o menor Juarez até o local do crime, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos (id.
108816749)
.

Portanto, como visto alhures, embora defeso a análise profunda da prova, há nos autos provas da materialidade delitiva e indícios de autoria suficientes para subsidiar um juízo favorável à admissibilidade da tese acusatória.

Com efeito, as teses da combatível Defesa do acusado de absolvição sumária e impronúncia não merecem acolhimento nessa fase processual, merecendo discussão em plenário.

Feito isso, passo a analisar as
qualificadoras.

No que pertine à
qualificadora do motivo torpe (artigo 121, § 2º, inciso I, do CP)
, tenho que deve ser mantida para apreciação do Conselho de Sentença, vez que não restou plenamente descaracterizada a torpeza, pois há indícios nos autos de que o delito
foi cometido no âmbito de normas internas de facção criminosa (poder paralelo), por conta das substâncias entorpecentes supostamente vendidas pela vítima não terem sido fornecidas pelo “Comando Vermelho”,
conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas.

Pertinente à
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2°, inciso IV, do CP),
tenho que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, pois há indícios nos autos de que os agentes
atacaram a vítima de inopino, efetuando os disparos sem que ela pudesse reagir,
conforme se retira da prova oral e documental alhures citadas.

É cediço que para que se opere a exclusão das qualificadoras na fase da sentença de pronúncia, é imprescindível a existência nos autos de provas robustas e inequívocas da improcedência das mesmas, o que não ocorreu no caso versando.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“A exclusão das qualificadoras inseridas na denúncia só é possível quando plena e indiscutível a prova de sua não existência, ou então, quando total a ausência de prova de sua ocorrência” (RT 569/378).

Nesse sentido:

TJSP - “Nos crimes cujo julgamento é de competência do Tribunal do Júri, as qualificadoras apontadas na pronúncia somente poderão ser excluídas quando manifestamente improcedentes”. (RT 753.608).

Insta consignar, por fim, que na presente fase processual, a dúvida deve ser interpretada contra o réu, pois na pronúncia impera o brocardo latino
“in dubio pro societate”.

À respeito, vejamos jurisprudência pátria:

TJMT: “É defeso ao Juiz na fase da pronúncia adentrar no meritum causae do feito para desclassificar o deito e dar nova tipificação ao fato, pois tal prerrogativa é exclusiva do MP. Demais disso, havendo dúvida quanto à autoria e materialidade do crime, deve o Juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Júri, porquanto nessa fase predomina o princípio in dubio pro societate” (RT 735/657).

2.

Do crime conexo de associação criminosa armada com participação de adolescente

Da análise detida dos autos,

tenho que o
crime de associação criminosa armada com participação de adolescente (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal)
deve ser mantido para apreciação do Conselho de Sentença, haja vista a existência de justa causa.

Nesse sentido:

- Declarações prestadas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas testemunhas
Joicimar da Silva Nascimento, Jairo Santana do Nascimento e testemunha preservada,
conforme se observa na gravação audiovisual disponível nos autos (id.
108816749 e

108807259).

-
Auto de prisão em flagrante (id. 101517255, p. 1), boletim de ocorrência nº. 2022.274861 (id. 101517255, p. 3/7), relatório de investigação nº 2022.13.69894 (id. 101517255, p. 61/65),
relatório de investigação nº. 2022.13.76451 (id. 103195601), áudios (id. 103195602, 103195603, 103195605 e 103195606), vídeo (id. 103195604) e ficha do indivíduo (id. 101517270).

Assim sendo, e tratar-se de delito conexo, a conexão importa em unidade de julgamento obrigatório pelo juízo prevalente, que no caso é o Tribunal do Júri.

Senão vejamos:

STJ: “I – A pronúncia pelo crime de competência do Tribunal do Júri obriga a que se submeta – ressalvada a total falta de justa causa detectável na via do writ – a julgamento, também, o delito conexo” (RSTJ 126/396).

DISPOSITIVO

ISSO POSTO
, julgo Procedente a Denúncia, para
PRONUNCIAR
o acusado
ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI
, qualificado nos autos,
na prática dos crimes descritos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Via de consequência
, determino que os autos sejam submetidos à apreciação e julgamento pelo
Soberano Conselho de Sentença,
por força do preconizado no artigo 413, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Tendo em vista que o acusado
Anderson Ramon Monteiro Variani
, permaneceu preso durante toda a tramitação processual, e persistirem os requisitos autorizadores da prisão preventiva,
cujos fundamentos fazem parte integrante da presente decisão
(fundamentação
per relationem
),
mantenho-o
preso no caso de eventual recurso.

...”
(Id. 171999206).

A impronúncia está prevista no art.
414
,
caput,
do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente praticou o crime de homicídio duplamente qualificado. Portanto, dentre as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento do homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou o crime.

Mas o que é certo, neste momento, é que somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Desta forma, é inviável, nesta fase processual, a impronúncia do réu diante da existência de dúvidas quanto a sua inocência.

Cabe aos jurados a análise da autoria por parte do recorrente na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das declarações do acusado e dos depoimentos da testemunha. A versão acusatória está agasalhada por suficiente conteúdo probatório, de desprezo possível somente na fase apropriada e por quem de direito: o Conselho de Sentença, tribunal constitucionalmente legitimado à decisão.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

ANDERSON RAMON MONTEIRO VARIANI
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023